Tribunal: TJDFT
Processo: 0003454-36.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESPACHO O(a) cessionário(a) ILSON MOREIRA DE ANDRADE formulou pedido de certidão de crédito para, caso queira, possa realizar compensação tributária ou alternativamente requer prioridade para o recebimento do seu crédito (id 19433365). Acerca do tema, registro que para expedição de certidão de crédito para fins de compensação é necessário o envio dos autos ao Distrito Federal para elaboração dos cálculos, o que gera uma série de procedimentos administrativos nesta Coordenadoria e na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual informará se há pedido de compensação tributária. Infere-se do pedido do cessionário que ele ainda não decidiu se realizará a compensação. Assim, intime-se o cessionário ILSON MOREIRA DE ANDRADE para que informe, no prazo de 10 dias, se efetivará a compensação tributária, ratificando o pedido de certidão de crédito para fins de compensação. Em relação à eventual pedido de prioridade para o recebimento do crédito devido à idade avançada, registro, por oportuno, que a preferência constitucional não se aplica ao cessionário de precatório, consoante artigo 100, § 2o da Constituição, haja vista que o benefício destina-se somente ao credor originário ou por sucessão hereditária. Assim, o referido cessionário receberá o seu crédito observando rigorosamente à ordem cronológica de pagamento. Registro, ainda, que esta Coordenadoria está pagando os precatórios autuados no ano de 2003. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto